Tribunal: TJMT
Processo: 1003938-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003938-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), DENICOLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 30.536.603/0001-73 (AGRAVADO), ODELTO DENICOLO - CPF: 274.127.760-53 (AGRAVADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DA SILVA MOREIRA - CPF: 392.396.138-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTAS E OUTRAS SANÇÕES – COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS –DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CEDIDOS EM COMODATO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INDEFERIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PRESENÇA – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Se na demanda em que se discute a rescisão do contrato de compra e venda de combustíveis, ambas as partes manifestam o desinteresse na continuidade do pactuado, além de que a recorrida dá conta que desempenha suas atividades e comercializa produtos de outra rede de combustíveis, não há razão para que continue na posse dos equipamentos cedidos em contrato os quais estão vinculados aos elementos de imagem da autora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003938-37.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: DENICOLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, ODELTO DENICOLO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VIBRA ENERGIA S/A atual razão social da PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
., contra decisão que Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multas e Outras Sanções n. 1045309-86.2021.8.11.0041, movida em desfavor de
DENICOLÓ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA e ODELTO DENICOLO
, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Em síntese, aduz que as partes firmaram Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Licença de Uso de Marca e Outros Pactos, com vigência até 31/07/2029, por meio da qual as agravadas se comprometeram a adquirir mensalmente da Autora, com exclusividade, os produtos comercializados no Posto Revendedor.

Assegura que os Agravados descumpriram o pactuado, porquanto deixaram de adquirir e comercializar os produtos combustíveis distribuídos pela Agravante. Todavia, permanecem de forma indevida com os valores recebidos a título de antecipação da bonificação, bem como na posse dos bens e equipamentos de propriedade da Agravante, cedidos em comodato.

Reclama que está comprovado que os agravados deixaram de cumprir com as obrigações assumidas, além de que deram por rescindido o contrato firmado entre as partes e, ainda assim, utilizam de forma indevida os elementos de imagens, cores identificadoras da agravante ligadas a rede de postos de combustíveis.

Assegura que tais elementos (trade dress) funcionam como chamariz para os consumidores que acreditam se tratar de um posto revendedor da marca BR, enquanto não há qualquer vinculação com a agravante. De modo que os consumidores são vítimas de propaganda e oferta enganosas.

Anota que não pode se responsabilizar pelos produtos vendidos pelo posto revendedor Agravado, porque não sabe sua origem, mas apesar disso, por ser sua marca que é ostentada no posto de serviços, está em condição temerárias, “porque perante a lei tem a responsabilidade sobre todo o combustível vendido naquele local” (sic id 120426471).

Destaca que apesar do posto agravado ter procedido a descaracterização como Revendedor da BR, ainda permanecem outras características da
marca
da agravante.

Sustenta que não há necessidade de outras provas além das já produzidas, as quais indicam a prática irregular da marca e imagem da agravante, em evidente prejuízo, além dos consumidores que são levados a erro.

Assevera a necessidade de devolução imediata dos equipamentos cedidos em comodato, com a efetiva descaracterização do Posto Revendedor, por meio da retirada de todas as marcas e imagens que possam caracterizar o agravado como revendedor de Posto de Combustível BR.

Acentua que a rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes diante da paralisação de aquisição dos produtos da agravante é circunstância que autoriza, de plano, a desconfiguração total da marca, alteração das cores, totens, uniformes, sinais distintivos, etc.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar aos agravados que procedam à devolução dos equipamentos cedidos em comodato pela agravante, tais como Testeiras, Revestimento de Coluna, Placa indicativa de produtos e materiais necessários para suas instalações, bem assim a desconfiguração total da marca com a alteração das cores, totens, uniformes e sinais distintivos.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (id
120960975).

Na contraminuta, os agravados aduzem que a recorrente
carece de interesse processual, porque não celebraram contrato de comodato de equipamentos, mas sim um contrato de adesão.

Justificam que não houve a cessão de equipamentos, porque os elementos de imagens instalados no Posto foram todos custeados integralmente pela empresa Agravada. Asseguram que já descaracterizaram o posto de combustível, caso em que não há falar em devolução de equipamentos, tampouco
aluguel diário ou indenização por gastos na remoção dos equipamentos.

Anotam que a PETROBRÁS, ora Agravante, é proprietária da logomarca “BR”, como identificadora de seus postos, mas não das cores verde, amarelo e cinza, como pretende fazer crer. Pedem o desprovimento do recurso (id 126061187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a agravante
VIBRA ENERGIA S/A atual razão social da PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
., a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinado aos agravados que procedam à devolução dos equipamentos cedidos em comodato pela agravante, tais como Testeiras, Revestimento de Coluna, Placa indicativa de produtos e materiais necessários para suas instalações, bem assim a desconfiguração total da marca com a alteração das cores, totens, uniformes e sinais distintivos.

Das provas, observa-se que em 23-04-2019 a agravante
Petrobrás Distribuidora S.A
. celebrou com a empresa agravada
DENICOLO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
o Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil, com Licença de Uso de Marca e Outros Pactos, com vigência até 31-7-2029, por meio da qual a recorrida se comprometeu a adquirir, com exclusividade, certa quantidade de produtos comercializados pela autora, ora agravante.

Em razão disso, no ANEXO III (id
72869922 - Pág. 10)
, as partes firmaram contrato de comodato, por meio do qual foram emprestados (letra a, item 1.1 do pacto) elementos de imagem (testeiras, revestimento de coluna, placa indicativa de produtos e materiais necessários paras suas instalações), que devem ser devolvidos no encerramento da vigência contratual ou em caso de rescisão (cláusula 1.9 – id
72869922 - Pág. 11
).

Segundo consta da inicial na origem, a agravada Denicolo Com e Distribuidora de Combustíveis, desde 19-03-2021 teria deixado de cumprir com o pactuado (aquisição dos produtos da marca BR, bem assim se registrou na Agência Nacional do Petróleo (ANP) como “Posto Bandeira Branca” em 16-03-2021.

Além disso, consta que a agravada teria notificado a ora agravante, no mês de fevereiro de 2021, acerca da rescisão do contrato, o que gerou contranotificação pela recorrente, em que cada qual pretende atribuir a outra a culpa pela rescisão do pactuado.

Diante deste cenário, a agravante promoveu a presente ação

por meio da qual postulou em sede de antecipação da tutela, a devolução dos bens comodatados, sob pena de pagamento de aluguel, bem assim que a agravada procedesse a descaracterização do padrão visual que contenha as cores identificadoras (
Trade Dress
) da Autora, o que restou indeferido e constitui objeto deste agravo.

De início, registra-se que no presente recurso a controvérsia se limita ao acerto ou não da decisão atacada, especialmente no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC.

No caso, em que pesem os argumentos da parte agravada, revelam-se presentes os requisitos aptos à concessão da medida, porquanto o pedido de devolução dos equipamentos dados em comodato se restringem às
Testeiras, Revestimento de Coluna, Placa indicativa de produtos e materiais necessários para suas instalações, previstos na letra a, item 1.1 do Anexo III do contrato.

Sabe-se que nesta modalidade de pacto – comodato -
, a posse é transmitida a título provisório e por conta de sua precariedade, o comodatário, no caso a agravada, precisa devolve-los tão logo o comodante reclame a coisa de volta.

No caso específico, é incontroversa a relação de comodato firmado entre as partes e muito embora a agravante não tenha reclamado extrajudicialmente a devolução dos referidos equipamentos, porquanto ao que consta tinha interesse em preservar o cumprimento do ajuste (veja-se teor da notificação do Id 72869937), a dinâmica fático processual evidencia que, na atualidade, nenhuma das partes preserva mais o interesse no cumprimento do ajuste inicial.

Bem a propósito, consta que antes mesmo do ajuizamento da presente demanda pela agravante no mês de dezembro de 2021, a ora agravada, já havia interposto ação declaratória de rescisão contratual no 1008303-45.2021, em desfavor da Petrobrás, no mês de março de 2021 e, muito embora o pedido liminar para desobrigá-la do cumprimento do pacto firmado entre as partes tenha sido indeferido, fato é que a própria recorrida noticia em sua contraminuta que atualmente comercializa produtos da Rede São Paulo (id 126061187 – pág. 28).

Neste cenário, não se visualizam razões jurídicas para manter a decisão recorrida, caso em que se afigura legítima a pretensão da agravante PETROBRÁS, a fim de que os equipamentos objeto do contrato de comodato firmado entre as partes (Testeiras, Revestimento de Coluna, Placa Indicativa de produtos) retornem a sua posse.

Ainda que a questão acerca
da responsabilidade pela rescisão do contrato constitua ponto controvertido e por isso mesmo objeto de verticalização na origem, é possível, diante do cenário apresentado, acolher o pedido da recorrente de modo a determinar à agravada que proceda a devolução dos equipamentos e elementos de imagem da marca da ora agravante.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para deferir a antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar à agravada que promova a devolução em favor da agravante, dos equipamentos objeto do contrato de comodato firmado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022